Tribunal: CARF
Processo: 10925.002103/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002103/2006-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.462 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB - CREDIAUC/SC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2002
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF N.o 1.
A teor da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura de ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
LEI N.o 11.051/2004. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
Impugnação Administrativa.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula que conhecia em
parte do Recurso Voluntário, quanto ao argumento da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
ACÓRDÃO GERADO NO P
RF PROCESSO 10925.002103/2006-
06-30
4a Câma
4a Câma
DE LIVR
DE LIVR
RINENS
RINENS
CARF
ONTRIB
GD-CA
de apuraçã
GD
NCOMITÂ
O NO P
A teor d
DO N
prop
DO
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002103/2006-30

Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência do PIS relativo às
competências compreendidas entre 01/2001 e 05/2002. Como se extrai do fundamento do Auto
de Infração:
Com a edição da Lei n° 9.718/1998, a base de cálculo do PIS passou a ser a receita
bruta mensal da sociedade cooperativa sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas, cabendo somente as
exclusões cabíveis e previstas no artigo 1° da Lei n° 9.701/98 e no artigo 3° da Lei n°
9.718/98.
Conclui-se que a contribuição para o programa de integração social - PIS, deve
incidir sobre toda a receita bruta do período de apuração, independentemente de
ser decorrente de operações com cooperados ou não-cooperados. (e-fl. 15 - grifei)
A autuação traz considerações específicas quanto a não incidência de PIS nas
sociedades cooperativas:
ISENÇÃO DO PIS DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS As exclusões, isenções ou
reduções da base de cálculo, sem a devida previsão legal, contrariam tanto o disposto no
§ 6°, do art. 150, da Constituição Federal, quanto, em relação à interpretação literal das
exclusões do crédito tributário e isenções, o disposto no art. 111 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei N° 5.172/66).
As sociedades cooperativas estão sujeitas ao cálculo do PIS sobre a receita bruta,
permitidas as exclusões e deduções previstas na legislação. Não se vislumbra a
exclusão dos resultados com cooperados, pois, como expusemos, falta previsão
legal para que tal exclusão ocorra. (e-fl. 21 - grifei)
Inconformada, a cooperativa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente pelo acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2001, 2002
COOPERATIVA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA. As cooperativas de crédito estão
sujeitas à incidência da contribuição cuja base de cálculo, conforme a lei 9.718/98, é a
receita bruta da empresa. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. Aplica-se às cooperativas
de crédito a legislação da contribuição para o PIS/Pasep relativa às instituições
financeiras. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE ILEGALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no Pais, e são incompetentes para a apreciação de arguições de .
inconstitucionalidade e de ilegalidade. Lançamento Procedente (e-fl. 260)
Intimada desta decisão pessoalmente em 02/09/2009 (e-fl. 275), o sujeito passivo
apresentou Recurso Voluntário em 24/09/2009 (e-fl. 279/302) alegando, em síntese:
(i) a não incidência do PIS sobre os atos cooperativos típicos praticados pela
pessoa jurídica, inclusive já reconhecido pelo STJ em processo específico
proposto pela cooperativa (Resp 793.895);
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002103/2006-30

(ii) a retroatividade da Lei n.o 11.051/2004 para a exclusão da base de cálculo dos
ingressos decorrentes de ato cooperativo.
Em julgamento realizado em maio/2019, o julgamento do presente processo foi
convertido em diligência por meio da Resolução n.o 3402-002.032, de forma a confirmar se a
autuação abrangeria exclusivamente atos cooperativos praticados pela Recorrente e o status atual
da ação judicial n.o 2002.72.00.005363-9/SC, informada pelo contribuinte desde a época da
fiscalização, discutindo a não incidência do PIS sobre os atos cooperativos por ela realizados.
Como indicado na Resolução:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal em Joaçaba/SC):
(i) intime a Recorrente:
(i.1) para apresentar cópia integral da ação judicial n.o 2002.72.00.005363-9/SC, com
certidão de inteiro teor do processo e esclarecimentos em torno de seu atual status;
(i.2) para apresentar informações e/ou cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar se as operações
autuadas foram realizadas com terceiros (não cooperados);
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e esclarecimentos
apresentados, informando se o presente Auto de Infração envolve operações
realizadas com terceiros (não cooperados), especificando as contas contábeis nas
quais foram identificadas operações com terceiros, ou envolve somente operações
realizadas com cooperados (atos cooperativos). (e-fls. 339/340)
Em cumprimento desta diligência, foi elaborado o Relatório Fiscal das e-fls.
465/467 no qual informa a fiscalização:
2. DA RESPOSTA DA SICOOB CREDIAUC.
Em seu arrazoado (anexo RESPOSTA SICOOB) primeiramente o diligenciado passa a
citar/transcrever dispositivos legais que tratam ou se relacionam com a atividade de
cooperativa de crédito.
Especificamente em relação ao demandado pela Resolução no 3402-002.032 da 4a
Câmara / 2o Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal – CARF, e quanto ao item 2 do Termo de Intimação
Fiscal – Diligencia, (apresentação de documentos, anexo INTIMAÇÃO FISCAL), a
diligenciada se limitou a responder que:
“Não há como apresentar documento por documento dos exercícios 2001 e 2002,
demonstrando operação por operação com cada um dos milhares de associados
da cooperativa, mesmo porque, como já frisado, todas essas contas COSIF
lançadas no Razão, são operações realizadas exclusivamente com
associados, por que cooperativa de crédito não opera aplica e nem empresta
dinheiro para não associados, porque isso é vedado por lei e fiscalizado pelo
Banco Central. ” (grifei)
Deste modo, o item (i.2) da Resolução no 3402-002.032 - e que corresponde ao item 2
do Termo de Intimação Fiscal – Diligencia - não foi atendido pelo sujeito passivo, pelo

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002103/2006-30

que, deixamos de apresentar as conclusões sobre se as operações consideradas no auto
de infração se referem a operações com cooperados ou não cooperados.
Quando ao item (i.1) da já mencionada Resolução, e por meio do qual se demanda a
apresentação de cópia integral da ação judicial no 2002.72.00.005363-9/SC com
certidão de inteiro teor do processo e esclarecimentos em torno do seu atual status,
(requisição reproduzida no item 1 do Termo de Intimação Fiscal Diligência – anexo
INTIMAÇÃO FISCAL), o sujeito passivo assim procedeu:
(1) Não apresentou cópia integral do processo e nem certidão de inteiro teor.
(2) Esclareceu que com relação a “ação 2002.72.005363-9/SC (..) a mesma
encontra-se sobrestada no STJ por determinação do Supremo Tribunal
Federal, ou seja, está aguardando a decisão do STF sobre a matéria”.
Acrescenta ainda que “(...) a cooperativa obteve êxito no Recuso (sic) Especial
no 793.895/SC junto ao STJ que considerou que os atos cooperativos não sofrem
incidência do PIS e COFINS”. Consta do anexo RESP STJ a decisão carreada
pelo sujeito passivo.
(3) Noticiou a existência de Recurso Extraordinário junto ao STF o qual está
sobrestado. (Anexo RE STF).
(4) Informa que “(..) os valores em discussão judicial com relação ao período
de 31/01/2001 a 31/05/2002 foi (sic) depositado judicialmente pela
cooperativa em 23/11/2006, no valor de R$ 60.845,09, vinculado ao processo
n. 2002.72.00.005363-9, em razão do AUTO DE INFRAÇÃO MPF No
0920300/00226/06 emitido pela Receita Federal de Joaçaba/SC naquele ano
de 2006”. Consta do anexo DEPOSITOS JUDICIAIS extrato carreado pelo
sujeito passivo. (e-fls. 465/467 - grifei)
Intimada deste Relatório, a Recorrente optou por não se manifestar. Em seguida,
os autos foram direcionados a esta relatora para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não caberá ser conhecido, pelas razões
expostas a seguir.
Primeiramente, uma vez que permanece em curso na seara judicial a discussão em
torno da não incidência de PIS e COFINS sobre atos cooperativos proposta pela Recorrente no
Mandado de Segurança no 2002.72.00.005363-9/SC, não se toma conhecimento desta matéria
nesta seara administrativa.
Com efeito, este mérito já foi analisado na seara judicial, com Recurso
Extraordinário pendente de julgamento, sobrestado para aguardar o julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral do RE 672.215 RG/CE (Tema 536/STF) e do RE
597.315-RG/RJ (Tema 516/STF). Como indicado na decisão do Superior Tribunal de Justiça
anexada aos autos em sede de diligência (e-fl. 452):
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002103/2006-30

Apesar de não apresentar a certidão de inteiro teor do processo judicial, a
informação em torno do status daquela ação foi prestada pela própria Recorrente na diligência
fiscal. Como noticiado pela fiscalização, informou a Cooperativa que a ação judicial “encontra-
se sobrestada no STJ por determinação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, está
aguardando a decisão do STF sobre a matéria” (e-fl. 466 – grifei), conforme decisão acima
reproduzida.
Com isso, a análise da discussão em torno da não incidência do PIS sobre os atos
cooperativos realizados pela Recorrente é vedada nessa seara administrativa em razão da
concomitância e da renúncia das instâncias administrativas, na forma da Súmula CARF n.o 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Aqui importante salientar que em sede de diligência a Recorrente confirmou que
todas as suas contas contábeis autuadas são referentes à atos cooperativos, vez que “todas essas
contas COSIF lançadas no Razão, são operações realizadas exclusivamente com associados,
por que cooperativa de crédito não opera aplica e nem empresta dinheiro para não associados,
porque isso é vedado por lei e fiscalizado pelo Banco Central.” (e-fl. 465 - grifei). Sob esta
perspectiva que informa que todos os valores autuados, exatamente por se referirem à discussão
judicial, foram objeto de depósito judicial atrelado à referida ação judicial n.o
2002.72.00.005363-9/SC. O depósito foi realizado em 23/11/2006, antes da interposição da
Impugnação Administrativa, conforme guia de depósito anexada às e-fls. 235:
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002103/2006-30

Considerando as afirmações trazidas pela Recorrente ao longo deste processo
administrativo (em especial na diligência realizada) e a identificação que os valores autuados
foram objeto de depósito judicial, esta relatora se encontra segura por julgar pela concomitância,
independente da não apresentação da inicial do Mandado de Segurança nos presentes autos,
como solicitado na Resolução n.o 3402-002.032. Ainda que a inicial pudesse delimitar com
clareza o pedido e a causa de pedir da ação judicial, essencial para identificamos a
concomitância, confirma-se que a própria Recorrente nos presentes autos reconhece que os
valores autuados no presente processo estão abrangidos pela discussão judicial.
Ademais, a última decisão proferida pelo STJ (pendente de julgamento de
Recurso Extraordinário) foi no sentido da não incidência do PIS sobre os atos cooperativos
(discussão de mérito que não está sendo conhecida pela concomitância). Vejamos o teor da
decisão do STJ novamente anexada pela Recorrente na diligência fiscal (e-fl. 441):

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002103/2006-30

Assim, não cabe ser conhecida na presente seara a principal discussão de mérito
invocada pelo sujeito passivo sobre a não incidência do PIS sobre os atos cooperativos típicos
praticados pela pessoa jurídica. Com o trânsito em julgado da ação judicial, caberá à unidade de
origem tomar as providências cabíveis, inclusive quanto ao depósito judicial atrelado à presente
autuação.
Por sua vez, a única discussão não travada na seara judicial se refere à
retroatividade do art. 30 da Lei n.o 11.051/2004 para a exclusão da base de cálculo dos ingressos
decorrentes de ato cooperativo. Contudo, essa matéria não foi objeto da Impugnação
Administrativa apresentada, na qual a cooperativa se pautou a alegação a não incidência do PIS
sobre os atos cooperativos.
A leitura da Impugnação (e-fls. 190/202) evidencia que essa matéria não foi
levada a apreciação do colegiado a quo. É o que igualmente se depreende do relatório da r.
decisão recorrida, com a síntese dos argumentos aduzidos na Impugnação:
2. Inconformada com a autuação, da qual foi devidamente cientificada em 07/11/2006, a
contribuinte apresentou em 04/12/2006 a impugnação de fls. 189-201, documentos
anexos às fls. 202-228, na qual deduz as alegações a seguir resumidamente
discriminadas:
2.1. Informa que a autoridade fazendária lavrou a peça fiscal objeto desta impugnação
com a exigência de crédito tributário dos períodos de 31/01/2001 a 31/05/2002.
Todavia, segue a impugnante, a autoridade fiscal deixou de se reportar ao art.3.°, § 4, da
LC 07/70, esquecendo que, para fins operacionais, essas sociedades são tidas como
instituições financeiras, sujeitando-se às regras dos bancos em geral, nos termos da lei
4.595/64, porém, antes disso, são sociedades cooperativas com tratamento diferenciado
dado pela lei 5.764/71, não podendo adotar o vocábulo "banco" em sua denominação,
tampouco podendo funcionar sob a forma de S/A, à luz do disposto no art.25 da lei
4.595/64, eis que são sociedades de pessoas, não de capital.
2.2. Transcreve art. 79, parágrafo único, 86, parágrafo único, e 111, todos da lei
5.764/71, concluindo que, enquanto as cooperativas operarem só com associados, não
há que se falar em resultado, faturamento ou qualquer outra base de cálculo imponível
no campo tributário, pois a sociedade cooperativa é a simples soma das atividades dos
sócios, pessoas físicas, inexistindo operações de mercado para qualquer efeito, nem
renda, lucro ou resultado da própria entidade.
2.3. A empresa afirma que as sobras/rendas contabilizadas, sobre as quais exige-se o
PIS faturamento, não pertencem à sociedade, e devem ser devolvidas aos associados na
razão direta da fruição dos serviços, conforme art.4, VII, e 44, II, da lei 5.764/71. Aduz
que a cooperativa, não visando lucro, nos termos do art.3.° da lei 5.764/71, não paga
tributo - contribuições que tenham como base o resultado, a renda, o faturamento, etc.,
das empresas.
2.4. Esclarece que, somente quando a cooperativa opera com não-associados é que se
sujeitará às regras tributárias válidas para as empresas em geral, exclusivamente em
relação ao resultado/faturamento/renda dessas operações. Cita art.3.°, § 4.° da LC 07/70,
destacando que o legislador quis dar tratamento diferenciado às entidades que não visam
lucro, não podendo uma medida provisória mudar essa diretriz. Menciona o art.2.°, § 1.,
da lei 9.715/98, pontuando que as cooperativas, enquanto operarem só com associados,
contribuirão ao PIS com base na folha de salários. Cita decisão do STJ a embasar sua
tese.
2.5. Alega que discute, na ação 2002.72.00.005363-9, a não-incidência do
PIS/Faturamento sobre atos cooperativos, tendo o STJ decidido favoravelmente à
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002103/2006-30

cooperativa, conforme acórdão colacionado. Informa ter depositado judicialmente em
23/11/2006 o crédito tributário constante deste auto, no valor de R$ 60.845,09 (anexa
comprovante), vinculado à referida ação, na qual afirma inclusive já ter depositado os
valores do período de 06/2002 a 12/2004. Conclui que está suspensa a exigibilidade do
crédito apurado no presente auto de infração, nos termos do art.151, II, do CIN.
2.6. Pede seja julgada procedente sua impugnação, ou, não sendo julgado o mérito,
suspenso o processo administrativo fiscal, até o trânsito em julgado da ação em que
discute a não-incidência do PIS/faturamento sobre os atos cooperativos. (e-fls. 261/262)
Observa-se, portanto, que a Recorrente pretende que seja aqui analisada matéria
que não foi objeto de Impugnação e que não foi analisada pela DRJ (apuração retroativa do PIS e
da COFINS para as cooperativas). Assim, como a discussão travada no Recurso Voluntário se
restringe à matérias que não foram trazidas em sede de Impugnação, sua análise restou preclusa
nesta instância administrativa, na forma do art. 17 do Decreto n.o 70.235/722.
E, especificamente no presente caso, a alegação de “retroatividade benigna” não
se apresentou como um direito superveniente ou matéria passível de ser conhecida de ofício por
este colegiado, na forma do art. 342 do CPC/20153, aplicável de forma subsidiária ao presente
processo. Com efeito, a alteração legislativa invocada pela Recorrente ocorreu no ano de 2004,
antes da interposição da Impugnação, em 2006. Ademais, a alegação não se enquadra
perfeitamente na hipótese do art. 106, do Código Tributário Nacional (norma interpretativa ou
em matéria de penalidade).
Assim, não se toma conhecimento da alegação da retroatividade benigna sob pena
de supressão de instância e de ferir o devido processo legal. Nesse sentido é o entendimento
deste E. CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário.
O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade.
(Processo 10875.903610/2009-78 Relator Juliano Eduardo Lirani Acórdão n.o 3803-
004.666. Unânime - grifei)
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

2 "Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante."
3 "Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição."

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital